Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702743-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: JAIRO ROGER FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A., parte exequente, contra a r. decisão (ID 249803515) proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0713925-75.2022.8.07.0003), indeferiu a realização de pesquisa CAGED, PREVJUD E CCS em nome do Agravado. Transcrevo parte da decisão (ID 249803515): Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, já que não se mostra razoável expedir ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED a fim de verificar se a parte executada trabalha com carteira assinada e qual o seu empregador, tendo em vista que incumbe ao exequente promover as diligências necessárias à localização de bens do devedor, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário. Ademais, a diligência é inútil porque os salários são impenhoráveis. Indefiro, ainda, o pedido de realização de pesquisas eletrônicas por meio do sistema PREVJUD, com a finalidade de localizar a existência de vínculo empregatício da devedora. O sistema PREVJUD, que se destina à gestão de processos previdenciários, não constitui um repositório de dados patrimoniais, além do que os benefícios previdenciários, pela sua natureza e valor, são impenhoráveis, razão pela qual não se justifica a sua pesquisa no presente caso. Por fim, Indefiro a pretensão de pesquisa no sistema Bacen CCS, tendo em vista sua excepcional utilização frente a fundados indícios de fraudes ou demais condutas tipificadas na Lei 9.613/1998. Frise-se que o CCS não mantém informações sobre valores ou movimentações financeiras, nem saldos de quaisquer contas ou aplicações. Portanto, mostra-se incabível, na medida em que não há suspeitas de crime, no caso em análise, mas tão somente tentativas frustradas de satisfação do débito. Quanto ao mais, nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1(um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. Tratando-se de execução de cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/94 c/c Art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66. Indefiro, desde já, a inclusão de informações junto ao sistema SerasaJud pelo Juízo, por se tratar de providência que independe de ordem judicial (Acórdão 1379486, 07238354320198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Munida dos documentos constantes destes autos, a própria parte pode obter a diligência junto às instituições mantenedoras de cadastros de proteção ao crédito. Ademais, cuida-se de providência que impõe a responsabilidade futura de exclusão da inscrição, a qual não pode recair sobre este Juízo, já que diz respeito estritamente ao interesse da parte. Realizadas diligências, via sistemas disponíveis ao juíz, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Determino o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório SEM BAIXA DAS PARTES. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução/cumprimento de sentença, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a efetiva existência de bens penhoráveis. A parte agravante (ID 77105877) alega que o art. 835 traz o rol taxativo da ordem e preferência de penhora. A penhora em dinheiro, cuja preferência foi escolhida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas, bem como para evitar a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. Defende que o referido entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça está vigente e consolidado, permitindo a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando no caso concreto dos autos revela que a constrição de parte da remuneração não prejudicará a subsistência do devedor. Aduz que o juízo de primeiro grau “indeferiu a pesquisa de bens pelo sistema CAGED, pois isso coloca o Judiciário como cobrador do exequente e compromete o sustento e o exercício da atividade empresarial dos executados”, apresentando óbice inadequado à eficiência da execução. Ora Doutos Julgadores, é evidente que a diligência almejada se afigura oportuna, sendo excessivamente dificultosa ao Agravante e até mesmo sendo possível considerá-la impossível, uma vez que o Agravante não tem os dados bancários da executada (que são sigilosos). Sustenta que em razão aos princípios constitucionais e processuais que regem o processo executivo, torna- se impositiva a reforma da decisão. Como se sabe, o princípio da máxima efetividade da execução que rege o presente feito, norteia o rito no sentido de se promover a satisfação da tutela jurisdicional pretendida com celeridade e utilidade pela atuação judicante, sendo, portanto, impositiva a adoção de medidas nesse sentido. Tal princípio se depreende da análise dos preceitos constitucionais da celeridade processual e da razoável duração do processo, nos termos do art.5o, LXXVIII, da CF, replicados no art. 4o do CPC, para o âmbito dos processos executivos. Ademais, conforme mencionado anteriormente, ao magistrado, enquanto sujeito imparcial do processo, também incumbe o dever de cooperação para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, tal como dispõe o art. 6o do CPC. Requer que seja concedida a liminar requerida, para ao final, dar provimento ao recurso, reformando inteiramente o r. decisão de ID 249803515, deferindo-se a pesquisa através do sistema PREVJUD e CAGED, bem como consulta ao CCS Preparo recolhido (ID 77113434). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Em que pese a Agravante alegar que a demora no julgamento do agravo apresenta perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consultando processo não há provas de tais danos. Ante a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital